Tribunal: TJDFT
Processo: 0749237-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP- SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. POSSIBILIDADE. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte exequente de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a viabilidade do pedido de expedição de ofício à SUSEP para verificar a existência de eventual previdência privada em nome da parte agravada e viabilizar futura penhora para satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofício à SUSEP para averiguar a existência de eventual previdência privada do agravado é plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que todas restaram infrutíferas.
4. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter a tutela jurisdicional efetiva.
5. Eventual impenhorabilidade dos valores localizados deve ser arguida pelo executado e analisada no momento oportuno pelo juízo, não podendo ser utilizada como fundamento para indeferimento do pedido de expedição de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. Em atenção ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil e ao princípio de que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, é cabível a expedição de ofício à SUSEP para averiguar a existência de eventual previdência privada do agravado.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931629 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível; Acórdão 1929675 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível; Acórdão 1930283 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível; Acórdão 1924585 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível.